Tribunal: TJBA
Processo: 8013813-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013813-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SAID Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8080033-17.2023.8.05.0001, em trâmite perante a 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, diante da devolução negativa do mandado judicial e da ausência de providências da parte autora, suspendeu o processo por seis meses, vedando o desarquivamento antes do decurso do prazo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal diz respeito à legalidade da decisão que determinou a suspensão da tramitação do processo de busca e apreensão por ausência de cumprimento do mandado judicial, especialmente diante da inércia da parte autora em adotar providências necessárias à localização do bem objeto da garantia fiduciária. III. Razões de decidir 3. A suspensão do processo está fundada na devolução negativa de dois mandados de busca e apreensão, sendo que a parte autora foi intimada para promover diligências que possibilitassem o cumprimento da ordem judicial, mas permaneceu inerte. 4. A medida visa preservar a razoável duração do processo e evitar a movimentação desnecessária do Judiciário, na ausência de perspectiva concreta de cumprimento da liminar. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que a inércia da parte autora na adoção de providências para viabilizar o cumprimento do mandado autoriza a suspensão ou mesmo a extinção do feito sem resolução de mérito. 6. Não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão que condiciona o desarquivamento ao término do prazo de suspensão, considerando a conduta processual da agravante. 7. Inexistem nos autos elementos que justifiquem a aplicação do segredo de justiça, nos termos do art. 189 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A inércia da parte autora em adotar providências para cumprimento do mandado de busca e apreensão autoriza a suspensão do processo, nos termos do princípio da razoável duração do processo. 2. A vedação de desarquivamento do feito antes do prazo fixado é legítima quando a suspensão decorre da ausência de diligência da parte interessada." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013813-69.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelada MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SAID. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador (BA), de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19- Relator